Tribunal: TJES
Processo: 0009016-09.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penalidades; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009016-09.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
C
ÍVEL
–
ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

2
.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pela sentença recorrida, o que guarda consonância com os patamares praticados por este Tribunal e está dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

3
.
A sucumbência foi parcial e deve ser repartida pro rata, nos termos do art. 86 do CPC.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu exame como segue.

Na origem,
BANCO ITAUCARD S/A
ajuizou ação anulatória em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, pretendendo a anulação do débito inscrito na CDA n° 2268/2020, representativa de multa aplicada pelo PROCON MUNICIPAL no montante de R$ 82.126,66 (oitenta e dois mil, cento e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), e, subsidiariamente, a redução deste valor para patamar razoável a proporcional.

Por meio da sentença de fls. 100/104 (id 7612509), o juízo
a quo
julgou procedentes em parte os pedidos iniciais por considerar que a decisão administrativa que impôs a aplicação de multa ao autor foi devidamente motivada, embasada no descumprimento de normas consumeristas, que culminaram na cobrança indevida de rubricas inseridas em contrato firmado com o consumidor reclamante. Entendeu, contudo, que a multa aplicada encontra-se em desconformidade com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual procedeu a sua redução ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta, em síntese, que: a) nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n.ºs 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, que traz, portanto, critério objetivos que devem ser observados, até mesmo para que não haja violação ao princípio da impessoalidade; b) a redução do valor da multa com base em critérios de proporcionalidade e razoabilidade desconsidera o Decreto Municipal n.º 11.738/03, motivo pelo qual depende de declaração de inconstitucionalidade pelo eg. Tribunal Pleno, nos termos da súmula nº 10 do Supremo Tribunal Federal e c) na eventualidade de se manter a sentença recorrida, deve-se condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto permaneceu a obrigação ao pagamento da multa, ainda que seu valor tenha sido reduzido.

Pois bem.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, em hipóteses assemelhadas a estes autos
tem entendido razoáveis reduções do sancionamento aplicado pelos PROCON’s para patamares entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Comprovando o que acabo de expor, confiram-se os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA MÉRITO: EMBARGOS À EXECUÇÃO MULTA APLICADA PELO PROCON NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA AINDA DENOTA EXORBITÂNCIA READEQUAÇÃO NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS APELAÇÃO DO BANCO ITAUCARD S/A PROVIDO PREJUDICADO O APELO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. 1 De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2 Constatada a exorbitância da quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela recorrente, mesmo com a redução promovida pelo juízo originário, considerando os parâmetros do art. 57 do CDC, devendo ser redimensionada para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual se demonstra mais condizente com as peculiaridades do caso, pois cumpre a função pedagógica e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3 Além disso, os ônus sucumbenciais também devem ser redimensionados, ante a configuração de sucumbência recíproca. 4 Apelação interposta pelo Banco Itaucard S/A conhecida e provida. Apelação do Município de Vitória julgada prejudicada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200071213, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MULTA DO PROCON IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Somente por ocasião da interposição do recurso de apelação o apelante aduziu que a decisão administrativa é nula por perda do objeto, o que implica em inovação recursal e inviabiliza que quanto a tal aspecto o recurso não há de ser conhecido. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso conhecido em parte. 2. Ainda que se possa emitir juízo crítico sobre a forma da elaboração da apelação, as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença, não havendo que se cogitar de inobservância do princípio da dialeticidade. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. 3. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 4. Conforme preconiza o art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997 c/c art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, o não comparecimento do recorrente em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência e autoriza a aplicação de sanções administrativas. 5. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 6. A multa administrativa fixada no valor de R$ R$ 28.074,99 (vinte e oito mil setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) pelo não comparecimento da recorrente em audiência de conciliação, representando desobediência (art. 33, § 2º do Decreto Federal nº 2.181/97 e art. 55, § 4º do CDC), com a causa de aumento de 30% (trinta por cento), foge à razoabilidade e não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de reclamação de cobrança indevida de taxa de seguro embutida no parcelamento da fatura do seu cartão de crédito. 7.
Ponderando-se as circunstâncias do caso, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é razoável e proporcional à gravidade da conduta e tem o condão de reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200003992, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESOBEDIÊNCIA LEGALIDADE DA SANÇÃO NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO - REDUÇÃO DA MULTA RAZOABILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O não comparecimento em audiência de conciliação designada pelo Procon de Vitória, após devida intimação, é caracterizado pelo art. 33, §2º, do Decreto nº 2.181/1997 como desobediência e confere ao órgão a aplicação de sanções administrativas, motivo pelo qual não há mácula no ato administrativo impugnado quanto ao ponto. 2. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 3.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180011421, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. NATUREZA PUNITIVA PEDAGÓGICA. GRAVIDADE DA INFRAÇÃO, VANTAGEM AUFERIDA E CONDIÇÃO ECONÔMICA DO FORNECEDOR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. De início, convém remontar à firme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Nessa perspectiva, A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1483155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/06/2016, DJe 03/08/2016). 2. A multa aplicada pelo Procon possui natureza punitiva pedagógica, não sendo adequado falar em enriquecimento sem causa ou mesmo ilícito na hipótese, até mesmo porque o valor arrecadado nem mesmo se destina ao consumidor. Nesse sentido, devo destacar: a multa aplicada não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa. 3. é firme a orientação deste egrégio sodalício, quanto a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...] (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018). 4. De acordo com os critérios estabelecidos pelo art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 5
. O valor da multa aplicado no montante de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), em desfavor da UNIVERSO ONLINE S/A referente ao processo administrativo nº 728/2011, sobretudo pelo não comparecimento à audiência de conciliação, embora devidamente notificada para tanto, mostra-se desproporcional e incompatível, razão pela qual entendo que a redução em 50% (cinquenta por cento), isto é, para R$ 12.000.00 (doze mil reais) consignada na r. sentença, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista. Por outro lado, a multa aplicada em desfavor da PAGSEGURO INTERNET LTDA no valor de R$ 4.455,31 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos) encontra-se satisfatória à função precípua da multa administrativa. Precedentes do TJES.
6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151638905, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 20/11/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCON MUNICIPAL. NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR QUE NÃO IMPLICA EM OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor é a autoridade competente para impor a sanção referente ao PROCON do Município de Vitória, nos termos do disposto no art. 2º, incisos XVII do Decreto nº 12.635/06, decorrendo que não há, por este aspecto, nulidade do processo administrativo. Preliminar de nulidade do processo administrativo rejeitada. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990. 3. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 4. A multa administrativa fixada em R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) pelo não comparecimento da recorrente em audiência de conciliação, representando desobediência (art. 33, § 2º do Decreto Federal nº 2.181/97 e art. 55, § 4º do CDC), com a causa de aumento de 30% (trinta por cento), foge à razoabilidade e não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de reclamação por defeito em aparelho eletrônico cujo custo foi de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais). 5. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 6. A interpretação da norma e aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quanto ao valor da multa, não afasta a eficácia ou a incidência da legislação municipal, mas, tão somente, redimensiona o valor quanto ao objeto da discussão, razão porque não há violação da cláusula de reserva de plenário e Súmula Vinculante nº 10, visto que não houve declaração de inconstitucionalidade.
7. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e reduzir o valor da multa devida para R$ 3.000,00 (três mil reais).
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110012812, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020)

Vale destacar que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. (TJES, Classe: Apelação, 024120456322, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

Dessa forma, reconhecida a legalidade do auto de infração combatido, entendo que o valor reduzido pela sentença recorrida deve ser mantido, porque atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ressalto, por oportuno, que a além dos critérios previstos pelo Código de Defesa do Consumidor, o valor da multa deve guardar proporcionalidade e razoabilidade – como já delineado nos julgados cujas ementas transcrevi -, o que não significa a inobservância aos critérios objetivos elencados pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03 ou sua inaplicabilidade.

Ademais, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que
somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade
. (TJES, Classe: Apelação, 024151456472, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019).

Por derradeiro, verifico que a sucumbência foi parcial, já que não foi reconhecida a nulidade da CDA impugnada, mas foi reduzido o valor da multa por ela representada, e, portanto, deve ser repartida
pro rata
, nos termos do art. 86 do CPC, como foi fixado na sentença recorrida, revelando-se razoável o valor fixado a título de honorários, considerando os critérios estabelecidos no § 2° do art. 85 daquele diploma.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, e com fulcro no art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator